Tribunal: TJES
Processo: 0012483-46.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISUALIZADO. REPARO NECESSÁRIO E IMPOSITIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
REDUZIDO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4ª Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)”
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.167.255/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

2.
Neste viés, considerando anterior julgamento de agravo de instrumento, resta operada a preclusão em relação às questões envolvendo a inversão do ônus da prova e o custeio da prova pericial ao seu tempo deferida, na forma do art. 507 do CPC.

3.

No particular, em que pese a recorrente tenha postulado, na contestação, a
“produção de provas documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal da Autora, sob pena de confissão”
, certo é que, de acordo com os contornos da lide, a prova pericial seria a mais adequada e efetiva para apurar a(s) causa(s) das infiltrações ocorridas no apartamento da apelada, tratando-se de uma análise estritamente técnica.

Neste ponto, convém ressaltar que o art. 370, do CPC, dispõe que cabe ao juiz
“de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, circunstância torna frágil a tese do alegado cerceamento do deito de defesa, posto que as outras provas questionadas revelar-se-iam irrelevantes para solução da lide.

4.
Constatada a falha na prestação dos serviços, com vícios construtivos, compete à apelante, construtora, efetuar os reparos necessários, assim como indenizar os prejuízos decorrentes do ocorrido.

5. Demonstrados os danos morais
, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

6.
Nada obstante, afigura-se desproporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais.
Sopesando o transtorno suportado pela apelada, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação respectiva, não destoando do entendimento jurisprudencial pátrio.

7.
Não é devida qualquer indenização pela suposta desvalorização do imóvel, máxime quando considerado que os vícios construtivos, notadamente a infiltração, serão todos reparados pela apelante, conforme determinado pelo julgador
a quo
na sentença. A despeito da inversão do ônus da prova e da ausência laudo pericial, não há
qualquer indício mínimo de que o imóvel não possa ser reparado ou, ainda, da ocorrência da redução de preço do apartamento em questão no mercado imobiliário local.

8.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012483-46.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISUALIZADO. REPARO NECESSÁRIO E IMPOSITIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
REDUZIDO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4ª Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)”
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.167.255/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

2.
Neste viés, considerando anterior julgamento de agravo de instrumento, resta operada a preclusão em relação às questões envolvendo a inversão do ônus da prova e o custeio da prova pericial ao seu tempo deferida, na forma do art. 507 do CPC.

3.

No particular, em que pese a recorrente tenha postulado, na contestação, a
“produção de provas documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal da Autora, sob pena de confissão”
, certo é que, de acordo com os contornos da lide, a prova pericial seria a mais adequada e efetiva para apurar a(s) causa(s) das infiltrações ocorridas no apartamento da apelada, tratando-se de uma análise estritamente técnica.

Neste ponto, convém ressaltar que o art. 370, do CPC, dispõe que cabe ao juiz
“de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, circunstância torna frágil a tese do alegado cerceamento do deito de defesa, posto que as outras provas questionadas revelar-se-iam irrelevantes para solução da lide.

4.
Constatada a falha na prestação dos serviços, com vícios construtivos, compete à apelante, construtora, efetuar os reparos necessários, assim como indenizar os prejuízos decorrentes do ocorrido.

5. Demonstrados os danos morais
, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

6.
Nada obstante, afigura-se desproporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais.
Sopesando o transtorno suportado pela apelada, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação respectiva, não destoando do entendimento jurisprudencial pátrio.

7.
Não é devida qualquer indenização pela suposta desvalorização do imóvel, máxime quando considerado que os vícios construtivos, notadamente a infiltração, serão todos reparados pela apelante, conforme determinado pelo julgador
a quo
na sentença. A despeito da inversão do ônus da prova e da ausência laudo pericial, não há
qualquer indício mínimo de que o imóvel não possa ser reparado ou, ainda, da ocorrência da redução de preço do apartamento em questão no mercado imobiliário local.

8.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012483-46.2018.8.08.0030

APELANTE:

COBRA ENGENHARIA LTDA

APELADO:

NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COBRA ENGENHARIA LTDA
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 282/288, que jugou parcialmente procedente a pretensão exordial formulada por
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
, nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os

pedidos

contidos na inicial
, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DETERMINAR
que o réu restitua a autora o valor referente a desvalorização do imóvel em razão dos danos causados pela infiltração, devendo o valor ser apurado por meio de liquidação de sentença pelo procedimento comum.

b)

CONDENAR
a parte ré, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta

mil reais).
Esclareço que o valor foi

fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a

qual

deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)

e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da

citação (responsabilidade contratual).

c) DETERMINAR

que a ré proceda com o reparo das rachaduras e vazamentos descritos na inicial no estado em que se encontrarem, começando os reparos em no máximo 10 dias (corridos), sendo a conclusão no máximo 60 dias (corridos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Além da intimação por diário, intime-se as rés pessoalmente a respeito dessa sentença.

Condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação."

A apelante almeja primeiramente seja declarada a nulidade da sentença por vícios de procedimento, conforme segue: (i) não poderia o julgador
a quo
ter invertido liminarmente o ônus da prova, determinando-lhe suportar o custo financeiro da perícia requerida pela apelada; (ii) a

inversão
do
ônus
probatório não gera a responsabilidade de custear as despesas decorrentes da realização da
prova
pericial requerida pela apelada; (iii) além do mais, o momento de distribuição do ônus da prova é na fase de saneamento, quando o julgador necessariamente deve estabelecer os pontos controvertidos, sob pena de grave violação ao contraditório e à segurança jurídica; (iv) houve ainda cerceamento do direito defesa, porquanto restou indeferida a produção das provas postuladas em contestação, quando o correto seria intimar as partes para a competente especificação, e; (v) no particular, o julgador,
além de não sanear o feito, ignorou totalmente a necessidade de fixar os pontos controvertidos, subtraindo das partes o direito à produção de alguma outra prova, o que não se pode admitir.

No que tange ao mérito propriamente dito, a apelante defende o seguinte: (i) a culpa pelas infiltrações ocorridas no apartamento da apelada é exclusiva do condomínio, que deixou de promover pontualmente as manutenções nas calhas e ralos do terraço; (ii)
“não se pode inferir, pela simples ocorrência de uma infiltração, que disso decorram danos morais, mormente na absurda e exagerada quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
; (iii) não subsiste o pedido de indenização pela suposta desvalorização do imóvel, porquanto a ocorrência de infiltrações, em período de chuvas, nem de longe pode ser considerada como situação extrema, valendo consignar que estamos tratando de um empreendimento novo, em região de alta procura; (iv) igualmente, deve ser revista a determinação de reparo dos supostos vícios construtivos, e; (v) por fim, afigura-se totalmente desrespeitosa a determinação de intimação pessoal estabelecida na sentença, o que deve ser apurado pela Corregedoria.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, com a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
ex vi
do art. 80, incs. II, IV, VI e VII, do CPC.

Pois bem.
A título de contextualização, faz-se necessário consignar que versam os autos sobre ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, na qual a autora alega ter adquirido um imóvel novo, sendo que este apresentou problemas de infiltração por força de chuva em menos de 05 (cinco) meses, gerando danos severos à estrutura e às mobílias. Consta da exordial que
“a requerente e sua família, teve (sic)o seu apartamento inundado pela chuva na quinta-feira dia 08 de novembro, e na sexta-feira ficou impossibilitada de ir trabalhar (conforme citado alhures), aguardando a presença dos técnicos da requerida, na esperança iriam resolver o problema, ocorre que olharam a situação do apartamento e em menos de um minuto, sem apresentar nenhuma solução”
.
(sic)

Assim,
“d
iante dessa realidade extenuante, a autora
[apelante]
, resolveu bater as portas do Judiciário pleiteando solução a ensejar a devida compensação pelos diversos transtornos sofridos”
.

Por ocasião da decisão de fls. 90/92, o julgador
a quo

determinou,
inaudita
altera pars
, a inversão do ônus da prova, bem como deferiu a produção de prova pericial a fim de apurar o estado geral do imóvel, a ser custeada pela apelante.

Em face da supracitada decisão, a apelante interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, restou desprovido por esta c. 4ª Câmara Cível, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APLICAÇÃO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VEROSSIMILHANÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 Insta destacar que a relação existente no presente caso sujeita-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2º e 3º do mencionado diploma legal. 2 Nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova. Assim como o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, do CDC. 3
No caso dos autos incumbe à requerida, pessoa especializada em construção civil, produzir provas de que o imóvel foi entregue dentro das condições pactuadas, sem vícios construtivos, portanto, acertada a decisão proferida na instância singular quanto à inversão do ônus da prova.
4-Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000461, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019). Grifei.

Neste viés, tenho por ocorrida a preclusão em relação às questões envolvendo a inversão do ônus da prova e o custeio da prova técnica ao seu tempo deferida, na forma do art. 507 do CPC.

Por outras palavras,
“a jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4ª Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)”
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.167.255/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

De igual maneira, não enxergo o cerceamento do direito de defesa alegado pela apelante.

No particular, em que pese a recorrente tenha postulado, na contestação, a
“produção de provas documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal da Autora, sob pena de confissão”
, certo é que, de acordo com os contornos da lide, a prova pericial seria a mais adequada e efetiva para apurar a(s) causa(s) das infiltrações ocorridas no apartamento da apelada, tratando-se de uma análise estritamente técnica.

Neste ponto, convém ressaltar que o art. 370, do CPC, dispõe que cabe ao juiz
“de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias
ao julgamento do mérito”
, circunstância que torna frágil a tese do alegado cerceamento do direito de defesa, posto que as outras provas questionadas revelar-se-iam irrelevantes para solução da lide.

Nesse sentido, manifesta-se o c. STJ e os demais Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL NÃO RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes”
.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.432.870; Proc. 2023/0288190-5; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/12/2023) [não existe grifo no original]

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. OBJETO. BEM IMÓVEL. DIREITOS DE POSSE. CESSIONÁRIO. PERDA DA POSSE. ESBULHO. IMPUTAÇÃO AOS RÉUS. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, ESBULHO, DATA E PERDA (CPC, ART. 561). NÃO COMPROVAÇÃO. RÉUS. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. JUSTO TÍTULO. COMPROVAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAL, ORAL E LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA PELO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. (CPC, ARTIGOS 373, INCISOS I E II, E 556). ESBULHO NÃO COMPROVADO. PEDIDO INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. APENSAMENTO DE AUTOS DIVERSOS. PEÇAS COLACIONADAS PELO POSTULANTE. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. [...] 2.
O Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados ou não comportarem elucidação via da dilação pretendida, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada, inclusive porque a ampla defesa e o contraditório não se amalgamam com divagações probatórias desguarnecidas de qualquer utilidade ou relevância (CPC/73, art. 130; NCPC, art. 370)”
.
[...] (TJDF; APC 00048.85-77.2017.8.07.0006; 179.8940; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 20/12/2023) [não existe grifo no original]

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega da obra. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
Cerceamento de defesa. Não caracterização. Prova essencialmente documental, suficiente para a solução do litígio. Inadmissíveis provas outras, desnecessárias ou inúteis. Princípio da razoável duração do processo”
.

(TJSP; AC 1010195-40.2022.8.26.0007; Ac. 17435974; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Menge; Julg. 13/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2786) [não existe grifo no original]

Com efeito, a infiltração decorrente da água de chuva ocorrida no imóvel de propriedade da apelada se mostrou incontroversa nos autos, tendo a apelante defendido apenas que não teria responsabilidade, pois, no seu entender, competia ao Condomínio a manutenção e conservação das áreas externas, promovendo a limpeza das calhas e a desobstrução dos drenos.

Nada obstante, a prova pericial por meio da qual se demonstraria esta suposta ausência de responsabilidade não foi produzida, porquanto a apelante,
apesar de devidamente intimada, deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais, conforme bem consignado na decisão de fl. 277.

Logo, não vejo como afastar a responsabilidade da apelante,
devendo ela arcar com as
consequências
da não produção da
prova pericial
, mesmo porque, tal como afirmado pelo julgador
a quo
, observo dos autos que o imóvel realmente restou afetado pela água da chuva.

No ponto, peço vênia para reproduzir algumas considerações trazidas pelo julgador
a quo
na sentença:

[...]
Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, na presente demanda foi invertido o ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pelas

provas

anexadas pelas partes: a)
a relação jurídica entre as partes;
b)
que houve vazamento de água no apartamento da autora.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie
, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

A parte autora ingressou com a presente demanda objetivando compelir a parte ré a adimplir com os danos morais e materiais (móveis deteriorados e prejuízos financeiros) decorrentes do vazamento de água em seu apartamento adquirido recentemente, ante a supostas falhas na construção.

Pois bem.

No caso em testilha, observo dos documentos trazidos aos autos que, em consonância ao alegado pela parte autora, houve vazamentos de água em seu apartamento e rachaduras pela estrutura (fls. 30/33), bem como conforme conversas com os atendentes dos réus (fls. 39/41) e afirmação de outra moradora (fl. 164) de que passou por situação parecida.

Lado outro, no que tange a defesa da parte ré, percebo que essa se limita a alegar excludente de responsabilidade, em razão de ato de terceiro, haja vista a responsabilidade do síndico na manutenção das calhas e o áudio de fls. 164/165, em que esse alega que os ralos estavam entupidos no dia das chuvas.

Percebo no entanto que a parte ré, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ante a inversão do ônus da prova, de comprovar que tanto as rachaduras no imóvel, quanto o vazamento de água se deram em decorrência exclusiva da omissão de terceiro, ou seja, do entupimento dos sistemas de escoamento.

Dessa forma, não demonstrando a parte ré excludente da responsabilidade civil, tenho demostrados a dano, a conduta, e o nexo de causalidade consubstanciados no vazamento de água no apartamento, nas rachaduras nos tetos do apartamento e na constatação de vazamentos, em apartamentos diferentes e em datas diferentes (fls.225/229). [...]

Assim,
constatada a falha na prestação dos serviços, com vícios construtivos, compete a apelante, construtora, efetuar os reparos necessários, assim como indenizar os prejuízos decorrentes do ocorrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA UNIDADE IMOBILIÁRIA A SEREM REPARADOS PELA
CONSTRUTORA RÉ
.

Sentença de parcial procedência. Irresignação da
construtora ré. Relação de consumo. Arts. 2º, 3º e
14 do CDC
. Decadência do direito autoral não verificada. Reclamações administrativas levadas a efeito pelo consumidor que obstaram o decurso do prazo decadencial.
Inversão do
ônus da
prova. Preenchimento dos requisitos para seu deferimento, na forma do
art. 6º, VIII do CDC
.
No caso, os vícios encontrados no
imóvel foram integralmente comprovados pelas provas acostadas aos autos pelo autor, entre as quais, e-mails enviados à
construtora reclamando por providências, números de protocolos de atendimento que sequer foram impugnados em defesa, além de fotografias demonstrando os danos na unidade. Por outro lado, a parte ré não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o disposto no
artigo 373, inciso II do CPC
, tampouco demonstrando qualquer excludente de sua responsabilidade, por força do
art. 14, §3º do CDC
. Falha na prestação dos serviços configurada, competindo à ré efetuar o reparo do imóvel, assim como a obrigação de indenizar os prejuízos daí advindos. Danos morais configurados. Autor que acreditava adquirir imóvel livre de vícios, porém foi surpreendido com os problemas elencados na exordial, sem encontrar solução definitiva até então.

Quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Negado provimento ao recurso.
(TJRJ; APL 0010007-42.2016.8.19.0210; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 20/09/2023; Pág. 248).

APELAÇÃO.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
Insurgência contra r. sentença de procedência. Acolhimento parcial. Relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que implica inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.
Existência de vícios no imóvel (umidade na parede) que é incontroversa. Ré que não demonstrou interesse na produção de prova técnica e, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo como acolher a tese de culpa exclusiva do consumidor, que teria pintado a parede, o que supostamente afetou a impermeabilização e excluiu a garantia contratual. Dano material verificado, sendo de rigor a reparação pela construtora. Precedente da Câmara.
Danos morais. Ocorrência. Quebra da expectativa que não se confunde com mero dessabor. Dano que, in casu, se configura in re ipsa, não se exigindo demonstração concreta. Quantum indenizatório (R$5.000,00), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Precedente da Câmara. Astreintes. Limitação necessária a fim de atender ao disposto no artigo 537, do CPC. Não há majoração da sucumbência ante o parcial acolhimento do recurso. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010583-77.2021.8.26.0006; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023).

Igualmente, tenho por suficientemente demonstrados os danos morais, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS EM APARTAMENTO INFERIOR PROVOCADOS POR INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO SUPERIOR. DURAÇÃO POR LONGO TEMPO RESULTANDO CONSTANTE E INTENSO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. DESÍDIA DE RESPONSÁVEL EM REPARAR A INFILTRAÇÃO.
1.- Condena-se ao pagamento de indenização por dano moral o responsável por apartamento de que se origina infiltração não reparada por longo tempo por desídia, provocadora de constante e intenso sofrimento psicológico ao vizinho, configurando mais do que mero transtorno ou aborrecimento.
2.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.313.641/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012).

APELAÇÃO CÍVEL – INFILTRAÇÃO – ORIGEM – PROVA PERICIAL – REQUERIDO – DESÍDIA – DANOS MORAIS – PROVADOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo ao menos indícios de que os problemas no imóvel do requerente decorrem de infiltração advinda do apartamento do requerido, caberia a esse último subministrar elementos aptos a desfazer aquela convicção, que decorre, ainda, da ¿observação do que ordinariamente acontece¿ (CPC⁄15, art. 375). 2. Considerando, nessa linha, que apenas não foi possível chegar a uma convicção mais firme a respeito da origem das infiltrações porque, muito embora tenha sido informado da data em que seria realizada, o requerido não compareceu à realização da prova pericial, e tampouco atendeu ao Perito quando tocou a campainha de sua residência, deve sofrer as consequências de sua inércia, ao não ter de desincumbido de seu ônus probatório.
3. É devida a condenação do réu ao pagamento de danos morais, porque transtornos por que passou o requerente superam aquilo que poderíamos chamar de mero aborrecimento, na medida em que os danos no imóvel chegaram a torná-lo impróprio para fins de moradia, e que isso, ainda, teria causado danos psicológicos ao requerente.
4. Recurso improvida. (TJES, Classe: Apelação, 011130101881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS INFRINGENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL – INFILTRAÇÃO EM UNIDADE RESIDENCIAL – DESCASO DO CONDOMÍNIO – DANO MORAL – CASO CONCRETO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.
Restando evidenciado o nexo de causalidade entre os prejuízos causados à unidade habitacional da Embargada e a negligência ao dever imposto ao Embargante de proceder com os reparos necessários à preservação da área comum, aliados ao longo tempo de duração dos infortúnios, tem-se por ultrapassada a esfera do mero dissabor, revelando-se evidente o constrangimento e a perturbação no interior do lar que, hodiernamente, é local destinado justamente ao descanso e refúgio das consternações diárias.
(TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 035100984372, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017).

Nada obstante, considero desproporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pela apelada, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação respectiva, não destoando do entendimento jurisprudencial pátrio, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 No tocante à fixação do quantum indenizatório, o Magistrado deve se atentar aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima, quanto o desproporcional empobrecimento do ofensor, em valores que tragam para o ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao causador do dano uma punição de caráter pedagógico; 2 In casu, em que pese a existência dos vícios construtivos de responsabilidade do Apelante, que culminaram na ocorrência de vários aborrecimentos, durante alguns meses, relacionados à infiltração no imóvel, existência de mofos, danificação de bens móveis e o acometimento de problemas de saúde, tal como alergias, tem-se que o valor fixado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) é excessivo e não está de acordo com os parâmetros extraídos da jurisprudência deste Sodalício, em situações semelhantes, bem como destoa do patamar arbitrado pelos demais Tribunais Pátrios em casos análogos,
motivo pelo qual reduz-se o montante fixado a título de danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;
4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 014140092645, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CASA PRÉ-MOLDADA.
IMÓVEL NOVO COM DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO
. JUNTADA DE NOVA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 397 DO CPC⁄73. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E desprovido. [...]
2.1. Em relação aos danos morais, devolvidos por meio do apelo, não se trata de um mero inadimplemento contratual, onde se poderia cogitar de repercussão estritamente patrimonial, pois os autores receberam imóvel novo foi recebido com inúmeros problemas, não solucionados, apesar das tentativas de composição amigável, o que ultrapassa o mero dissabor. 2.2. O quantum indenizatório, fixado no valor total de R$ 8.000,00 (ou seja, para os dois autores⁄apelados), numa hipótese de vício de construção, foi considerado razoável pelo STJ
, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1344260⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015. Conferir também: AgRg no AREsp 339.047⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄12⁄2014, DJe 02⁄02⁄2015; AgRg no AREsp 122.119⁄RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03⁄09⁄2013, DJe 09⁄09⁄2013. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035070073396, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CAÍDAS INVERTIDAS DE RALOS – REJUNTES E REPINTURAS – INSUFICIENTES À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – CONSEQUENTES INFILTRAÇÕES – INCONTROVERSAS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – REANALISE À LUZ DO ART. 1009, § 1º, DO CPC – INDEVIDA – REGRA DO § 3º DO ART. 1009 DO CPC – DANO MORAL – CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ADEQUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se, na documentação acostada pelos próprios apelantes, problemas diversos referentes à construção do imóvel dos apelados. Um deles, inclusive, na suíte do casal, que levou 10 (dez) meses para ser sanado. Tal vício construtivo, conquanto tenha sido acompanhado pelas apelantes, causou, por óbvio, transtornos ao casal, que, ao longo dos meses de janeiro, março, julho e agosto a novembro de 2011, suportou em seus aposentos, a entrada e saída de trabalhadores da construção civil, sujeira e material de obra, privação de espaço reservado, mal cheiro, além da insegurança quanto ao imóvel adquirido. Isso, sem falar no fato de que a apelada encontrava-se em estado gravídico
. 3. Destarte, ficou demonstrado nos autos que as apelantes causaram aos autores mais do que meros aborrecimentos e dissabores nas relações comerciais, vindo a configurar, de forma excepcional, o dano moral, pois violados seus atributos de personalidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador na fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa. No caso, a despeito de reconhecer os embaraços e os transtornos causados aos apelados pela conduta das apelantes, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Em razão do proveito econômico obtido pelas apelantes, é de se condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 20% sobre a condenação atualizada, nos termos do art. 85, parágrafos 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140066770, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017).

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer –
Infiltração e rachaduras em imóvel adquirido ainda na planta
– Documentos e perícia constantes nos autos que demonstram que, após transcorridos mais de 03 (três anos), os vícios não foram devidamente reparados pela demandada – Comprovada a falha na prestação do serviço - Dano moral configurado –
Violação aos direitos da personalidade que ultrapassam a esfera do mero dissabor – Redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor
– Sentença reformada nesse ponto - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 201700719161 Nº único: 0015386-75.2015.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 10/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFEITO GENERALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO APARTAMENTO
– SENTENÇA PRIMEVA QUE CONDENOU A CONSTRUTORA A REPARAR OS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS NO IMÓVEL E DANOS MORAIS PELA CONDUTA ILÍCITA – RECURSOS ALEGANDO A PRESCRIÇÃO E PLEITEANDO A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCREVE EM 10 ANOS A PRETENSÃO PARA REAVER INDENIZAÇÃO POR DEFEITO NA OBRA – ENTENDIMENTO DO STJ INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – VICIOS OCULTOS – PROBLEMAS QUE SURGIRAM EM JULHO DE 2011 CONFORME PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS (FLS. FLS. 84/94) – PRAZO CONTADO DO SURGIMENTO DO VÍCIO – AÇÃO PROPOSTA EM FEVEREIRO DE 2013 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO - CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA CONSTRUTORA NA NEGATIVA DE RAPARAR OS DANOS OCASIONADOS – PRESENÇA DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO ABALO SOFRIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME. -
Buscando a autora ressarcimento pelos vícios acarretados em seu imóvel, configura-se a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço da construtora/apelante, estando presente, portanto, o dever de indenizar. - Resta evidente a enorme indignação de quem compra um apartamento novo, muda para ele com sua família, mas constata o descaso da construtora para solucionar o grave problema de rachadura, vazamento e infiltração. - O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a idéia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo-se dar com moderação. Portanto, o valor arbitrado pelo juízo primevo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se excessivo, razão pela qual reduzo-o ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
- Reforma da sentença primeva no tocante Aos danos morais. - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Apelação Cível Nº 201400716313 Nº único: 0004350-07.2013.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 02/06/2015).

Lado outro, não entendo ser devida qualquer indenização pela suposta desvalorização do imóvel, máxime quando considerado que os vícios construtivos, notadamente a infiltração, serão todos reparados pela apelante, conforme determinado pelo julgador
a quo
na sentença.

Registro, pois, que,
com a execução dos reparos necessários, o imóvel ficará totalmente recuperado, o que afasta a alegada diminuição no preço de comercialização da unidade.

A despeito da inversão do ônus da prova e da ausência de laudo pericial, não há
qualquer indício mínimo de que o imóvel não possa ser reparado ou, ainda, da ocorrência da redução de preço do apartamento em questão no mercado imobiliário local.

Por derradeiro, não visualizo qualquer impropriedade na determinação de intimação pessoal, sendo, também, indevida a condenação da apelante em litigância de má-fé. Em relação à intimação, embora sua realização na pessoa dos advogados constituídos fosse suficiente para dar ciência acerca da sentença prolatada, a determinação de ciência pessoal trata, a meu sentir, apenas de providência de caráter prudencial, dada a natureza da obrigação, não havendo se falar em atitude desrespeitosa atribuível ao Magistrado
a quo,
sendo certo, ademais, que, entendendo a recorrente de forma diversa, cabe a ela, diretamente, buscar as providências que entender pertinentes junto à Corregedoria de Justiça.
Já no que diz respeito à má-fé, não há parâmetro para sua incidência, tendo a apelante
se
detido ao esmero necessário à defesa de seus interesses.

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para afastar a determinação referente à desvalorização do imóvel.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação, afiguram-se indevidos os honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.